Tribunal: TJDFT
Processo: 0735161-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA À Central de Informações de Registro Civil - crcjud. NÃO CABIMENTO. FACULDADE CONFERIDA À PRÓPRIA PARTE INTERESSADA DE REALIZAR CONSULTA DIRETA AO SISTEMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A regulamentação da Central de Informação de Registro Civil Nacional – CRC está disposta no Provimento 46, de 16/06/2015, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o sistema com a finalidade de congregar toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional, que é operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores.
2. Pela leitura dos art. 11 e 12 do referido Provimento, é possível inferir que os dados contidos na Central de Informação de Registro Civil Nacional estão disponíveis à parte agravante via consulta eletrônica ou mediante solicitação aos cartórios extrajudiciais, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei.
3. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada por meio da internet ou mediante solicitação diretamente no Cartório de Registo Civil, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário.
4. A toda evidência, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor.
5. Recurso desprovido.